Tribunal: TJDFT
Processo: 0722855-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722855-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THIAGO ALVES DE MORAES, JUSCICLEIRE FERREIRA JORGE BOMFIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0701575-44.2021.8.07.0018), que tem como exequentes THIAGO ALVES DE MORAES e JUSCICLEIRE FERREIRA JORGE BOMFIM. A decisão agravada rejeitou a impugnação do Distrito Federal em que alega excesso de execução, nos seguintes termos (ID 92717620): “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença requerido por JUSCICLEIRE FERREIRA JORGE BOMFIM. A exequente pleiteia o recebimento da importância R$ 20.464,77, referente ao valor indevidamente descontado pela Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no período de janeiro de 1992 a junho de 1999. Destaca que é servidora pública efetiva do Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem. Ressalta que o direito dos servidores integrantes da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal ao recebimento dos valores descontados indevidamente, foi reconhecido por meio da ação coletiva movida pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF – SINDSAÚDE (processo n. 15.106/93, convertido no processo eletrônico n. 0000805-28.1993.8.07.0001), que tramitou perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Aduz que somente no ano 2010, o sindicato ingressou com pedido de cumprimento de sentença nos autos principais em razão da demora do devedor para apresentar todas as fichas financeiras. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. A gratuidade de Justiça foi deferida em ID 86570413. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 91486414. Aduz excesso de execução afirmando que a exequente fundamentou seu pedido no laudo pericial apresentado em 28/05/2019 nos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, contudo, o Perito apresentou laudo complementar em julho/2020, com a limitação temporal. Ainda, afirma que a exequente atualizou o débito pelo IPCA-E e aplicou 0,5% ao mês de juros de mora, entretanto, o correto é aplicar a Taxa SELIC, que já engloba os juros de mora, conforme a Lei complementar 943/18. Informa o excesso de R$ 17.294,02 e como sendo devido o valor R$ 3.170,75. Em resposta de ID 91958999, a exequente inicialmente alega que a impugnação é intempestiva. No mérito, discorda das alegações lançadas pelo executado. Requer não seja conhecida a impugnação ou, subsidiariamente, a sua improcedência. É a síntese do necessário. Decido. II – Sobre a alegação de que a impugnação é intempestiva não deve prosperar. O DISTRITO FEDERAL foi intimado por meio da decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença (ID 86570413) para apresentar impugnação, no prazo de TRINTA DIAS. Em pesquisa a aba expediente do Sistema PJE verifica-se que o executado registrou ciência da intimação em 28/03/2021, às 00:48:36, com prazo final em 13/05/2021. Todavia, a impugnação de ID 91486414 foi protocolizada em 12/05/2021, às 17:06:30, ou seja, dentro do prazo legal. Assim, passo a análise da impugnação. A exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença com base no julgamento de mérito favorável, que condenou o réu a restituir os valores indevidamente descontados. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os cálculos alegando que a exequente utilizou os valores informados pelo Perito judicial em 28/05/2019, nos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, contudo, em julho/2020 foi apresentado laudo complementar em que foi considerada a limitação temporal. Sem razão o ente público. Eis o que restou consignado na sentença coletiva de ID 86513838: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio porcento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” A sentença ainda destacou que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Na fase recursal, o v. acórdão n. 101.859, da 2a Turma Cível, negou provimento ao apelo e ressaltou que, no mérito, a Fundação Hospitalar do Distrito Federal não questionou o direito dos apelados. Nota-se que em momento algum a entrada em vigor da Lei n. 8.688/93 ou da MP 560/94, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13/04/1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente. Assim, a utilização dos valores apresentados pelo Perito em 28/05/2019, sem a limitação temporal, encontra amparo no título executivo judicial que também não considerou tal limitação. Destaca-se que a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores foi definida com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo; vez que a oportunidade para tanto já restou superada. Desse modo, não há óbice que sejam utilizados os valores calculados pelo Perito judicial em maio/2019, antes da inclusão da imitação temporal, conforme informado pelo executado. Ainda, a impugnação ao cumprimento de sentença prevista no art. 525 do CPC não prevê a possibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada, que determinou expressamente a restituição dos valores desde a exação até o efetivo pagamento. Quanto a atualização dos valores, a planilha inicial da parte exequente de ID 86516395 consta a informação de que os valores foram corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E, com a incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, utilizou a evolução da Taxa Selic. Não obstante, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, o e. STJ consignou que às condenações judiciais impostas a Fazenda Pública relativas a servidores e empregados públicos, são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. IV – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base no valor informado pelo Perito em ID 86513843 (fl. 48), nos termos fixados nesta decisão; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 86570413. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se”. Em suas razões recursais, há nítido excesso de execução, pois o valor pretendido no presente cumprimento de sentença ultrapassa os limites objetivos da coisa julgada. Alega que o título judicial alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, porque a ação ordinária foi proposta a fim de que fossem restituídos os valores descontados a maior, a título de contribuição previdenciária por força da aplicação do art. 9o da Lei 8.162/91. Assevera que a decisão exequenda não garantiu aos substituídos o congelamento da alíquota do seu desconto previdenciário ante novas alterações legislativas. Assim, afirma que o limite temporal do cálculo é sem dúvida 21.10.1993, correspondente ao dia anterior a entrada em vigor da Lei 8.688/963, que aumentou a alíquota de contribuição previdenciária e serviu de fundamento para aplicação das alíquotas de 9 a 12%. Assim, requer seja concedida tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, suspendendo o processo até que o Agravo de Instrumento seja julgado e que seja conhecido e provido o recurso para reconhecer o excesso à execução. É o relatório. O agravo está apto ao processamento. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento individual de sentença coletiva proposto pela agravada em face da ação n.o 15.106/93 (0000805-28.1993.8.07.0001), com trânsito em julgado do título 13/04/1998, em que foi reconhecido o direito dos substituídos do Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal (SINDSAÚDE) a restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). O título executivo judicial contempla o seguinte comando, in verbis: “(...) Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. Como se sabe, na ação conhecimento a pretensão foi julgada procedente em razão da declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, do art. 9o da Lei Federal no 8.162/1991 (ADI no 790-DF), dispositivo que respaldava a majoração da alíquota da contribuição previdenciária cuja incidência deu origem à demanda coletiva. Dessa forma, os valores descontados indevidamente da remuneração dos servidores, a que se refere o título executivo, são aqueles descontados com fundamento no art. 9o da Lei no 8.162/1991. Entretanto, posteriormente foram editadas a Lei no 8.688/1993 e a Medida Provisória no 560/1994, contemplando a majoração de alíquota previdenciária dos servidores públicos federais, desde que observada a anterioridade nonagesimal, sendo referida normatização aplicada no âmbito do Distrito Federal. Embora inicialmente este egrégio Tribunal de Justiça tenha considerado inconstitucional a majoração de alíquota de contribuição previdenciária com base na Lei no 8.688/93 e na Medida Provisória no 560/1994, tal orientação foi modificada após o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicabilidade das normas no âmbito do Distrito Federal. Confiram-se os seguintes precedentes: “SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA POR LEI FEDERAL E MEDIDA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À AUTONOMIA POLÍTICA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM ALÍQUOTA SUPERIOR A SEIS POR CENTO A PARTIR DE OUTUBRO DE 1993. 1. O egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendia que a legislação federal que majorou a alíquota previdenciária dos servidores públicos da União, a Lei no 8.688/93 e a Medida Provisória no 540/94 e suas sucessivas reedições, não poderia alcançar automaticamente os servidores distritais, porque necessitava de lei editada pelo Poder Legislativo local recepcionando a norma federal, sob pena de incorrer em ofensa à autonomia legislativa do Distrito Federal. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento contrário, concluindo que a legislação federal era auto-aplicável no âmbito do Distrito Federal, independente da edição de lei local que a recepcionasse, porque o Distrito Federal adotou o Regime Jurídico dos Servidores Federais (RE no 372.462, em 31.09.2004, Ministro Eros Grau; RE no 368.510, em 22.03.2005, Ministro Cezar Peluso e RE no 354.117-0, em 04.10.2005, Ministro Eros Grau). 2. Consoante o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal a majoração da alíquota previdenciária dos servidores do Distrito Federal, com base na mencionada legislação federal, é legal, não havendo que se falar em repetição de indébito ou restituição do que foi descontado em alíquota superior a seis por cento a partir de outubro de 1993. 3. Com efeito, o Distrito Federal editou, em 26.01.99, a Lei Complementar no 196, adotando as diretrizes da Lei Federal no 9.630/98, vinculando os descontos previdenciários dos servidores distritais aos mesmos percentuais aplicados pela União. Em 14.07.99, o Poder Legislativo local editou a Lei Complementar no 232, fixando em 11% (onze por cento) a alíquota mensal devida pelos servidores públicos do Distrito Federal. A partir da edição das Leis Distritais nos 196/99 e 232/99, passou a existir diploma local próprio regulando a matéria. 4. Recurso do Distrito Federal e remessa de ofício providos para reformar a r. sentença que condenou o Distrito Federal à restituição dos valores cobrados dos servidores locais a título de contribuição previdenciária, em alíquota superior a 6% (seis por cento), com base em legislação federal. Pedido julgado improcedente de acordo com o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual os descontos em alíquota superior a seis por cento a partir de outubro de 1993 não foram ilegais, e por isso não há que se falar em repetição de indébito. Recurso adesivo dos autores julgado prejudicado”. (20020110800703APC, Relator: Roberval Casemiro Belinati, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/5/2006) Dessa forma, tendo a sentença exequenda reconhecido o direito à restituição dos valores correspondentes à majoração da alíquota previdenciária com amparo no art. 9o da Lei 8.162/1991, que passaram a ser descontados em janeiro/1992, o limite para as restituições deve ser o momento em que houve nova alteração de alíquotas, motivada por legislação posterior. Com efeito, a sentença não assegurou aos servidores a inalterabilidade da alíquota de contribuição previdenciária (e nem poderia fazê-lo), assegurou apenas a restituição de valores correspondentes à alíquota prevista em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, a inclusão na base de cálculo de montante referente a alíquota previdenciária implementada por norma posterior à Lei no 8.162/1991 representa excesso de execução, conforme alega o Agravante. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. DECOTE DEVIDO. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cumprimento individual da sentença coletiva emitida no Processo no 15.106/93 (0000805-28/1993), que condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. 1.1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo DF. (...) 4. O título executivo judicial formado na ação coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei no 8.162/1991, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 4.1. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, qual seja, a Lei no 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. 4.2. No caso, o indébito foi calculado considerando o período de 01/04/1992 a 01/10/1994. Destarte, há excesso de execução, porquanto está sendo cobrada a devolução de valores descontados por ato constitucional e posterior à Legislação no 8.162/1991, esta sim declarada inconstitucional. 4.3. É o caso, portanto, de decote do excesso, devendo o cumprimento individual se restringir até a vigência da Lei no 8.688, publicada em 21/07/1993, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social, devendo ser observada a anterioridade nonagesimal (art. 2o, §1o, Lei no 8.688/93). (...) 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. (07302613720208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Defiro o pedido liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021 JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador